Tribunal: TJSP
Processo: 0000244-49.2018.8.26.0534
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0000244-49.2018.8.26.0534, da Comarca de Santa Branca, em que é apelante RODRIGO JOSÉ
CAETANO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000244-49.2018.8.26.0534.
Apelante: Rodrigo José Caetano da Silva.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Controle no 0000244-49.2018 Comarca de Santa Branca.
Voto no 39929 - Relator.
O Juízo da Comarca de Santa Branca condenou Rodrigo
José Caetano da Silva a cumprir pena de três (3) meses de detenção, no regime
inicial aberto, por infração ao artigo 129, §9o do Código Penal.
O réu não se conforma com esse desfecho e recorre em
busca da absolvição, invocando a insuficiência probatória, pois a sentença se baseou
exclusivamente no depoimento da vítima.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.
Narra a denúncia que no dia 11 de março de 2018, por
volta das 06:00 horas, na Rua Rotary Internacional, n° 136, Parque São Jorge,
cidade de Santa Branca, o Apelante, prevalecendo-se das relações domésticas e
familiares, ofendeu a integridade física de sua namorada, Rafaela Labs, causando-
lhe lesões corporais de natureza leve.
Prossegue a peça vestibular afirmando que réu e vítima
mantiveram relacionamento amoroso por cinco anos, e na data dos fatos, após
discussão, o réu puxou a vítima pelos cabelos, causando-lhe lesão corporal.
Inquirida pela autoridade policial, a vítima declarou que
possui uma filha com o réu e estavam juntos há cinco anos. No dia dos fatos foram a
uma festa e quando retornaram discutiram. Estavam deitados e em determinado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
momento o réu a puxou pelos cabelos, em direção ao joelho dele. A irmã do réu
ouviu barulho dos gritos, mas não presenciou a agressão. Requereu medidas
protetivas (fls. 14).
Em juízo ela tentou desistir do processo, mas confirmou
integralmente a versão fornecida na delegacia, ressaltando que foi a única vez que
houve agressão (mídia audiovisual).
O réu nega a prática delitiva. Em sede policial afirmou
que na data dos fatos voltavam de uma festa, onde os dois haviam consumido
álcool. Chegaram à residência dele e foram dormir. Acordou com a vítima
desferindo tapas contra ele, acusando-o de ter saído escondido. Para se defender, a
puxou pelos cabelos e encostou a cabeça em seu peito. Acabou, sem querer,
arranhando o rosto da vítima, mas não a agrediu (fls. 23).
Em juízo manteve o mesmo relato (mídia audiovisual)
A testemunha Juliana Maria da Silva, irmã do réu,
afirmou em sede policial que estava dormindo e acordou com gritos da vítima; foi
até o quarto em que o casal dormia e viu a vítima agredindo o réu e batendo a
própria cabeça contra a parede (fls. 26). Em juízo acrescentou que acordou porque
ouviu a vítima gritar “para de puxar meu cabelo” (mídia audiovisual).
O depoimento da testemunha de defesa deve ser recebido
com ressalva, pois é irmã do réu. Ademais, em juízo ela confirmou que acordou ao
ouvir gritos da vítima, pedindo que o Apelante parasse de puxar os cabelos dela.
Diversamente do que sustenta a defesa técnica, a
descrição feita pela vítima está em consonância com a constatação do perito que
subscreveu o laudo de fls. 33: “1) Escoriações com crostas em: lado direito da face
(12,0 centímetros) e região parletal direita da cabeça (2,5 centímetros); 2)
equimoses de coloração arroxeada em região infraorbitária esquerda (3,0
centímetros) e em braço esquerdo (3,5 centímetros) ”, concluindo que “a vítima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sofreu lesões corporais de natureza leve, ocasionadas por agente cortante”
A alegada legítima defesa não foi minimamente
comprovada, e o réu sequer foi submetido a exame de corpo de delito para
comprovar as agressões alegadas.
Enfim, a condenação era mesmo medida de rigor.
A pena foi fixada no mínimo legal e o regime prisional
estipulado é o mais brando.
Enfim, não há reparo algum a ser feito à sentença
recorrida, que deu ao caso justa e adequada solução.
Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao
recurso.
FRANCISCO ORLANDO
Relator